Tribunal: TJES
Processo: 5005808-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ônus da Prova
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. REJEITADA.

FEITO INSTRUÍDO COM FARTA DOCUMENTAÇÃO - QUESTÃO DE NATUREZA EMINENTEMENTE LEGAL. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO PREVISTA NO ART. 373, §1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 – O
c. STJ já se posicionou que “a partir do exame dos arts. 1.015, XI, e 373, §1º, ambos do CPC/15, as decisões interlocutórias que deferem e também as decisões que indeferem a modificação judicial do ônus da prova são imediatamente recorríveis por agravo de instrumento, tendo em vista que o conteúdo normativo da referida hipótese de cabimento – ‘versar sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1º’ - não foi objeto de limitação pelo legislador”. [...]. (STJ; REsp 1.802.025; Proc. 2019/0064606-5; RJ; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 17/09/2019; DJE 20/09/2019), motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso.

2 –
Os parágrafos 1º e 2º do art. 373 do CPC/2015 consagraram, excepcionalmente, a
teoria da carga dinâmica
, segundo a qual o magistrado deve atribuir o ônus da prova a quem tenha maior facilidade de produzi-la. Entretanto, na hipótese
sub examine,
existindo elementos suficientes nos autos para o deslinde da demanda e, tratando-se de questão de natureza eminentemente legal, não há razões para
atribuir o ônus probatório ao Município agravado.

3 -
Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005808-33.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZULEICA SILVA DA ROCHA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. REJEITADA. FEITO INSTRUÍDO COM FARTA DOCUMENTAÇÃO - QUESTÃO DE NATUREZA EMINENTEMENTE LEGAL. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO PREVISTA NO ART. 373, §1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 – O c. STJ já se posicionou que “a partir do exame dos arts. 1.015, XI, e 373, §1º, ambos do CPC/15, as decisões interlocutórias que deferem e também as decisões que indeferem a modificação judicial do ônus da prova são imediatamente recorríveis por agravo de instrumento, tendo em vista que o conteúdo normativo da referida hipótese de cabimento – ‘versar sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1º’ - não foi objeto de limitação pelo legislador”. [...]. (STJ; REsp 1.802.025; Proc. 2019/0064606-5; RJ; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 17/09/2019; DJE 20/09/2019), motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso.

2 – Os parágrafos 1º e 2º do art. 373 do CPC/2015 consagraram, excepcionalmente, a
teoria da carga dinâmica
, segundo a qual o magistrado deve atribuir o ônus da prova a quem tenha maior facilidade de produzi-la. Entretanto, na hipótese
sub examine,
existindo elementos suficientes nos autos para o deslinde da demanda e, tratando-se de questão de natureza eminentemente legal, não há razões para atribuir o ônus probatório ao Município agravado.

3 - Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005808-33.2022.8.08.0000

AGVTE:

ZULEICA SILVA DA ROCHA

AGVDO:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ZULEICA SILVA DA ROCHA
, inconformada com a decisão (Id. 2862485) proferida na instância de origem, por meio da qual o magistrado
a quo
, entendendo que o feito está instruído com farta documentação e que os elementos contidos nos autos são suficientes para embasar a entrega da prestação jurisdicional, indeferiu o pedido de inversão dos ônus da prova, consoante disposição do art. 370 do CPC.

Sustenta (id. 2862485), em síntese, que diante da obrigação legal do recorrido em manter os históricos dos registros dos servidores, cabe ao mesmo, nos termos do art. 373, §1º, do CPC, por sua maior facilidade, apresentar os documentos legais para o deslinde da questão.

Pois bem.

Inicialmente, tenho por rejeitar a alegação, sustentada em sede de contrarrazões, de que o recurso em tela seria inadmissível, ao argumento da ausência de previsão no rol do art. 1.015, do CPC.

Isso porque o c. STJ já se posicionou que
“a partir do exame dos arts. 1.015, XI, e 373, §1º, ambos do CPC/15, as decisões interlocutórias que deferem
e também as decisões que indeferem a modificação judicial do ônus da prova são imediatamente recorríveis por agravo de instrumento
, tendo em vista que o conteúdo normativo da referida hipótese de cabimento – ‘versar sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1º’ - não foi objeto de limitação pelo legislador”.

[...]. (STJ; REsp 1.802.025; Proc. 2019/0064606-5; RJ; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 17/09/2019; DJE 20/09/2019) [não existe grifo no original]

Na sequência, adentrando ao mérito do recurso, em que pesem os argumentos articulados pela agravante, entendo que não se fazem presentes os elementos necessários à condução do seu provimento.

Da análise dos autos, observo que a agravante ajuizou a ação pretendendo a justa remuneração pelo seu trabalho, aduzindo, para tanto, que houve pagamento de vencimentos em desconformidade com a lei vigente.

Destarte, o juízo
a quo
entendeu que o feito está instruído com farta documentação, tratando-se de questão de natureza eminentemente legal, razão pela qual não inverteu os ônus da prova na forma do art. 373, §1º, da legislação processual civil.

Segue trecho da decisão:

“[...]
Ocorre que, na hipótese, a discussão possui natureza eminentemente legal e exige a análise dos contracheques e dos diplomas que regulam as rubricas perseguidas, dentre outros normativos. Para além, verifico que o feito está instruído com farta documentação e aguarda tão somente a uniformização do entendimento em relação ao percentual de gratificação de produtividade a ser incorporado, em tese, pela Autora, elementos que serão suficientes para embasar a entrega da prestação jurisdicional definitiva. Consigno que eventual supressão de provas pretendidas pelas partes não ofende o princípio da ampla defesa, vez que patente a desnecessidade de produção para fatos incontroversos. 1. Fundado em tais razões, INDEFIRO o pedido de inversão do ônus e/ou produção de outras provas, o que faço amparado no disposto no artigo 370 do NCPC [...]”.

Com efeito,
não se pode perder de vista que os parágrafos 1º e 2º do art. 373 do CPC5 consagraram, excepcionalmente, a
teoria da carga dinâmica
, segundo a qual o magistrado deve atribuir os ônus da prova a quem tenha maior facilidade de produzi-la.

Embora verifique a relevância do argumento de que o agravado possui facilidade administrativa e operacional para juntar documentos que pudessem ser necessários para o deslinde da questão, tal por si só não se mostra suficiente para afastar o entendimento delineado no
decisum
recorrido.

Nos ids. 2862546 (fls. fls. 9/14) e 2862550, a própria agravante colaciona aos autos extratos financeiros com informações acerca do vencimento efetivo e contratado, gratificações, férias, base de Pensão, base de INSS, entre outros.

Ato contínuo, no ids. 2862552, 2862553 e 2862558, foram juntados mapas de frequência, emitidos pela Secretaria Municipal de Administração e Coordenação de Recursos Humanos de Vila Velha, contendo os dias e as horas extras laboradas, bem como a produtividade alcançada.

Nesta toada, existindo elementos probantes aptos à formação da convicção do julgador e consequente deslinde da demanda, assim como tratando-se de questão de direito, não há razões para
atribuir o ônus probatório ao Município agravado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO PARA QUE AS RÉS, AGRAVADAS, TROUXESSEM AOS AUTOS RELATÓRIOS DE VENDAS, PROVAS ESTAS QUE DETÊM EM SEU SISTEMA EXCLUSIVO DE DADOS. PARTE AUTORA QUE POSSUI O ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. Inteligência do artigo 373, inciso I do CPC.
Desnecessidade da inversão do ônus da prova.
Relação que não se caracteriza como de consumo, o que em tese poderia justificar a redistribuição de ônus da prova ope legis.
Possibilidade da autora de produzir as provas necessárias de seu eventual direito, agravante que em sua inicial junta farta documentação trazendo grande segurança probatória aos fatos por ela alegados
. De ressaltar, ainda, que cabe as rés, por outro lado, impugnar as aludidas provas. Observância do artigo 373 do CPC. Decisão mantida. Desprovimento do recurso”.
(TJRJ; AI 0050423-32.2018.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Maria da Glória Oliveira Bandeira de Mello; DORJ 25/05/2020; Pág. 397) [não existe grifo no original]

Firme nessas considerações, rejeito a preliminar de inadmissibilidade suscitada, conheço do recurso interposto. Todavia, no mérito, nego-lhe provimento. Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator.

Acompanho o E. Relator. É como voto.